Tribunal: STF
Processo: RHC 240525
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO. 



    Vistos. 



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido liminar, interposto por Vanderlei Antônio de Carvalho Júnior e Juliane Oliveira do Nascimento, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental nos embargos de declaração no HC nº 876.117/TO, Relator o Ministro Ribeiro Dantas. 



    Os recorrentes alegam, em síntese, ter sido inviabilizado o acesso aos autos de inquérito em que são investigados..



    Apontam violação do verbete vinculante nº 14. 



    Postulam,



    “seja reformado o acórdão recorrido, bem como as decisões de primeiro grau e do Tribunal Local para deferir o acesso aos autos do inquérito nº 1036148- 56.2022.4.01.0000, que foi negado pelas referidas decisões.“



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Ressalto, de início, que “o habeas corpus não se presta a tratar de questões relativas à suposta violação à súmula vinculante. Nessa hipótese, é cabível a reclamação constitucional.” (HC nº 216.807/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 4/7/22).



    Logo, o caso seria de sequer conhecer da impetração considerada a cognição limitada da via eleita.



    Todavia, considerado o conhecimento da questão no voto do Relator no Tribunal a quo, passo a apreciar o alegado constrangimento ilegal.



    Transcrevo o trecho do voto do Relator do acordão impugnado:



    “No caso dos autos, não se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão impugnada, de modo a justificar o processamento da presente ordem e o pronunciamento antecipado desta Corte, na medida em que está assim motivada: 



    "Cuida-se de petições dos investigados Vanderlei Antonio de Carvalho Junior e Juliane Oliveira do Nascimento por meio das quais requerem lhes seja deferida habilitação e acesso aos autos da presente cautelar (ID 333176157 e 333703145). Em petição ID 337628640, a autoridade policial pugnou pelo indeferimento, por ora, do pedido de acesso, sem prejuízo, contudo, de acesso dos investigados aos elementos de prova já documentados no IP 1000859-62.2022.4.01.0000. 



    Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal também se posicionou pelo indeferimento dos pedidos de habilitação e de vista dos autos formulados pelas defesas dos investigados (ID 347511116). 



    Decido. 



    Essencial esclarecer que, ainda que se assegure ao advogado, no interesse de seu representado, o direito de acesso aos elementos de prova, a Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal limita tal proteção aos elementos de prova já documentados. 



    Sobre o tema, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça, afirmando que 'o acesso ao procedimento investigatório pelos advogados não é ilimitado, sendo que o conhecimento das medidas ainda em implementação pode frustrá-las, motivo pelo qual apenas após o respectivo cumprimento é que se pode falar em publicidade para o acusado e seus patronos.' (AgRg no HC 506.890/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 24/5/2019). 



    No caso, verifica-se que a análise dos elementos de prova decorrentes da busca e apreensão criminal ainda não foi concluída pela Polícia Federal, de modo que não se aplica ao caso o teor da Súmula Vinculante nº 14 do STF, porquanto a diligência ainda se encontra em andamento. 



    2/2. Ante o exposto, indefiro, por ora, os pedidos de habilitação nos autos formulados pelas defesas dos investigados Vanderlei Antonio de Carvalho Junior e Juliane Oliveira do Nascimento, sem prejuízo de que, após concluídas as diligências pendentes, esse acesso seja concedido. 



    Quanto à manifestação da autoridade policial de que não se opõe ao acesso dos investigados aos autos do IPL 1000859-62.2022.4.01.0000, registro que será objeto de apreciação no respectivo feito, a fim de se evitar tumulto processual. 



    Proceda a secretaria à intimação dos requerentes Vanderlei Antonio de Carvalho Junior e Juliane Oliveira do Nascimento acerca do teor da presente decisão, por email e, portanto, sem acesso aos autos do presente feito, que se mantém sob o mais restrito sigilo" (e-STJ, fls. 5-6).”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Vê-se do trecho supra transcrito que, em síntese, a negativa de acesso pauta-se no fato de que encontram em andamento algumas diligências autorizadas naqueles autos de investigação.



    Transcrevo, ante a literalidade dos seus termos inteiramente aplicáveis à hipótese, o que dispõe o art. 23 da Lei nº 12.850/13:



    “O sigilo da investigação poderá ser decretado pela autoridade judicial competente, para garantia da celeridade e da eficácia das diligências investigatórias, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento.” (Grifos nossos).



    Diante desse contexto, ainda estando em andamento diligências já autorizadas nos autos da investigação, não há que se cogitar de afronta à essência do enunciado da Súmula Vinculante nº 14, segundo a qual 



    “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    Anoto, no mesmo sentido do que venho de expor, mutatis mutandi, precedentes deste Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental na reclamação. Representação criminal. Instauração com base em termos de colaboração premiada. Negativa de acesso da defesa aos respectivos autos. Invocação genérica da regra do sigilo da colaboração premiada (art. 7º, § 3º, Lei nº 12.850/13). Inadmissibilidade. Fundamentação inidônea. Direito de acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao agravante. Ressalva tão somente das diligências em curso. Precedentes. Inteligência da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. 1. O direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. 2. Na espécie, o juízo reclamado em momento nenhum assentou que no procedimento sob sua jurisdição, no qual o agravante figura na condição de investigado, existiriam única e exclusivamente diligências em andamento que precisariam ser preservadas. 3. A decisão reclamada, de cunho genérico, não se lastreia em nenhuma peculiaridade do caso concreto para justificar a negativa de acesso aos autos pela defesa, limitando-se a invocar a regra legal do sigilo dos depoimentos prestados pelo colaborador (art. 7º, § 3º, da Lei nº 12.850/13), cuja finalidade seria “preservar a eficácia das diligências investigativas instauradas a partir do conteúdo dos depoimentos e documentos apresentados pelo colaborador”. 4. Limitou-se o juízo reclamado a aduzir que o agravante já teria obtido “acesso aos depoimentos [dos colaboradores] publicizados perante o Supremo Tribunal Federal”, e que não lhe cabia, “sob prejuízo das investigações, acompanhar em tempo real as diligências pendentes e ainda a serem realizadas”. 5. Essa fundamentação é inidônea para obstar o acesso da defesa aos autos. 6. O Supremo Tribunal Federal assentou a essencialidade do acesso por parte do investigado aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito – ou procedimento investigativo similar - para o exercício do direito de defesa, ainda que o feito seja classificado como sigiloso. Precedentes. 7. Nesse contexto, independentemente das circunstâncias expostas pela autoridade reclamada, é legitimo o direito de o agravante ter acesso aos elementos de prova devidamente documentados nos autos do procedimento em que é investigado e que lhe digam respeito, ressalvadas apenas e tão somente as diligências em curso. 8. Agravo regimental provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. (Rcl nº 28.903-AgR/PR, Segunda Turma, Redator p/ o acórdão Dias Toffoli, DJe de 21/6/18);



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Penal e Processual Penal. 3. Reclamação contra decisão que teria, em tese, violado a Súmula Vinculante 14, pela falta de acesso à defesa a conteúdo de delação premiada. 4. O art. 7º, § 2º, da Lei 12.850/2013 consagra o “amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa” , ressalvadas as diligências em andamento. O acesso deve ser garantido caso estejam presentes dois requisitos. Um, positivo: o ato de colaboração deve apontar a responsabilidade criminal do requerente (Inq 3.983, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 3.3.2016). Outro, negativo: o ato de colaboração não deve referir-se à diligência em andamento. Direito de defesa violado. 5. Nega-se provimento ao agravo regimental da Procuradoria-Geral da República.” (Rcl nº 39.010-AgR/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 24/2/21) (grifos nossos);



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. NEGATIVA DE ACESSO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PREMIADA POR TERCEIRO DELATADO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO FORMAL DE CRIME CONTRA O AGRAVANTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual, como se pode verificar do documento eletrônico correspondente. II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada. III – De acordo com o que decidido por esta Suprema Corte, o direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante 14. Precedentes. IV – O acesso ao termo de colaboração premiada pelo terceiro delatado deve ser franqueado à luz da Súmula Vinculante 14, “[...] caso estejam presentes dois requisitos. Um, positivo: o ato de colaboração deve apontar a responsabilidade criminal do requerente (INQ 3.983, rel. min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 3.3.2016). Outro, negativo: o ato de colaboração não deve referir-se à diligência em andamento” (Rcl 24.116/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes). V – Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl nº 42.510-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/11/20).



    Conforme se vê do acórdão questionado, a negativa de acesso às peças processuais deu-se em razão de existirem diligências em curso.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso em habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente